Tribunal: TJMT
Processo: 1034583-71.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034583-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS MARTINS - CPF: 202.617.641-87 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 03.289.751/0001-68 (RECORRENTE), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO), ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 03.289.751/0001-68 (RECORRIDO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS MARTINS - CPF: 202.617.641-87 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034583-71.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido:
SEBASTIÃO CARLOS MARTINS.

Recorrida/Recorrente:
ABRASPREV ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. O reclamante busca a majoração dos danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. A reclamada alega incompetência do Juizado, inexistência de danos morais e requer a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer a regularidade dos descontos realizados; (iii) determinar a existência e extensão do dano moral e a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível é competente para julgar a demanda, diante da ausência de prova de eleição de foro diverso e do domicílio da parte autora no local.

A ré não comprovou a contratação do serviço que originou os descontos, limitando-se a apresentar telas sistêmicas, que são provas unilaterais e inidôneas, não cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608), quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

Os descontos indevidos incidiram sobre parcela alimentar de subsistência mínima, o que agrava os efeitos da conduta ilícita e caracteriza dano
moral in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, dada a hipervulnerabilidade do consumidor
.

A quantia arbitrada a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e suficiência pedagógica, não havendo motivos para sua redução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do reclamante parcialmente provido.

Recurso da reclamada desprovido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial Cível é competente para julgar demandas envolvendo desconto indevido em benefício previdenciário.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e caracteriza falha na prestação do serviço.

A repetição do indébito em dobro é devida quando verificada cobrança indevida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o Tema 929/STJ
.

Os descontos indevidos sobre parcela alimentar de subsistência mínima configuram dano moral presumido, dada a hipervulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXV; CPC, arts. 373, II, e 489, §1º, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, 397, parágrafo único, 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 4º, III, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608); TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior; TJMT, N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 276127864,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo índice INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou indevidos os descontos discutidos nos autos, condenando a reclamada ao
pagamento de
R$ 57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
a título de
danos materiais
, na forma simples,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a data da citação, e corrigidos monetariamente pelos índices do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração dos danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Incompetência do juízo em razão da matéria;

2)

Restituição simples;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reformar da sentença.

Apesar de devidamente intimados (ID 276127873), somente a parte reclamante apresentou contrarrazões (ID 276127875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência deste Juízo, uma vez que a reclamada não apresentou qualquer contrato ou documento nos autos que comprovasse a eleição de foro diverso, em especial o foro da cidade de Belo Horizonte/MT, para julgamento da presente demanda.

Ademais, a parte autora possui domicílio em Mirassol do Oeste/MT, circunstância que atrai a competência deste Juízo, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/1995, que asseguram ao autor a opção pelo foro de seu domicílio em ações que versem sobre reparação de dano de qualquer natureza.

A proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação, pois a controvérsia não versa sobre a legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim sobre a suposta cobrança indevida de valores não autorizados, o que caracteriza relação de consumo e possível falha na prestação do serviço
.

4.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a competência do Juizado Especial Cível para ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, desde que não envolvam tributos ou contribuições de natureza parafiscal.

5.

Diante da necessidade de citação da parte recorrida e da ausência de análise do mérito, o retorno dos autos à origem é medida necessária para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

(...)
Tese de julgamento:

1.

O Juizado Especial Cível é competente para julgar demandas que envolvem a alegação de cobrança indevida de valores descontados de benefícios previdenciários, desde que não se trate de tributo ou contribuição de natureza parafiscal
.

2.

O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível não deve ocorrer sem a devida análise da natureza do pedido, especialmente quando a controvérsia envolve relação de consumo e suposta falha na prestação do serviço.
(...) (N.U 1089012-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Segundo consta na petição inicial, o autor, desde
abril de 2024
, teve descontado de seu benefício previdenciário, pelo reclamado, o valor mensal de
R$ 57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
, referente a
CONTRIB. ABRASPREV – 0800 359 0021
, o qual afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia à parte reclamada demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque a parte ré
deixou de juntar aos autos o suposto contrato firmado com o reclamante ou, ao menos, a autorização de desconto no benefício previdenciário devidamente assinada, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Dessa forma, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

No caso, restou comprovado nos autos que a reclamada, nos meses de 04/2024 e 05/2024, realizou descontos indevidos no benefício previdenciário do reclamante, totalizando
R$ 115,20 (cento e quinze reais e vinte centavos)
,

conforme documento anexado no ID 276127376.

Assim, impõe-se a devolução dos valores
em dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, totalizando
R$
230,40 (duzentos e trinta reais e quarenta centavos)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Consigno, por oportuno, que este magistrado adotava entendimento no sentido da inexistência de danos morais em casos de descontos indevidos realizados em benefícios previdenciários, quando não acompanhados de comprovação de tentativa de resolução administrativa.

Contudo, em nova análise da matéria, passo a adotar posicionamento diverso, considerando, notadamente, o caráter alimentar e o reduzido valor mensal do benefício auferido pelo autor, circunstâncias que agravam os efeitos da conduta ilícita e tornam o dano presumido, caracterizando-se
in re ipsa
.

Assim, no caso concreto, restaram configurados os danos morais, uma vez que o autor foi submetido a transtornos e aborrecimentos em decorrência dos descontos indevidos realizados diretamente em sua fonte de subsistência, por ato imputado à parte reclamada.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não apresenta contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova idônea que ateste a legalidade dos descontos planejados, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, considerando que se trata de verba alimentar, sendo devida a indenização para compensar os transtornos causados ao consumidor
.

6. O valor da indenização mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A correção dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), alterado de ofício.
(TJMT – N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DESCONTO INDEVIDO
. CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar
. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva diante da cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.
Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.
4. É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à parte autora, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.” (...) (TJMT – N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir da citação, quanto aos danos materiais, e a partir do arbitramento, quanto ao dano moral. Contudo, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais e morais, em caso de relação
extracontratual
, incidem desde o
evento danoso
(Súmula 54/STJ)
.

Além disso, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
,
para determinar que a reclamada restitua,
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, no montante de
R$ 230,40 (duzentos e trinta reais e quarenta centavos)
,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)

Por fim, de ofício, determino que os valores referentes à condenação a título de
danos morais
sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025